Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS QUE SE ENCONTRAVA EM VIGOR QUANDO DA APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VEP, NA ESPÉCIE. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO USO. RETROATIVIDADE. DECRETOS No 9.785/2019 E 9.847/2019. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. A constitucionalidade da nova regulamentação da Lei n. 10.826/2003 está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal, tendo sido ajuizadas a ADPF n. 581 e a ADI n. 6.134, inclusive quanto a alteração da classificação das armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido; porém, ainda não houve pronunciamento da Suprema Corte sobre a questão.

2. No âmbito deste Tribunal de Justiça, as três Turmas Criminais já se manifestaram pela constitucionalidade do Decreto no 9.785/2019.

3. O requerente, no dia 27-junho-2018, possuía e mantinha, em sua residência, e sob sua guarda uma “(...) arma de fogo, tipo pistola, marca Canik, calibre 9mm, com 1 (um) carregador e 8 (oito) munições”, que, à época dos fatos, era assim classificada pelo Decreto 3.665/2000 como de uso restrito.

4. O Decreto no 9.785/2019 passou a regulamentar a Lei 10.826/03, alterando a classificação de armas de fogo, ampliando o rol de armas de uso permitido. Em seguida, foi revogado pelo Decreto no 9.844/2019, o qual também foi revogado pelo Decreto no 9.847/2019, ato normativo vigente atualmente.

5. As armas de calibre 9mm possuem, na saída do cano, energia cinética inferior aos 1.620 joules estabelecidos pelo Decretos no 9.847/2019 e no 10.030/2019 (Anexo I, art. 3o, parágrafo único, inciso I, alínea “a”) para que um armamento seja considerado como de uso restrito, sendo, portanto, consideradas de uso permitido.

6. O requerente foi condenado pela posse de arma de fogo de uso restrito, todavia, o armamento encontra-se, atualmente, inserido na categoria de armas de uso permitido, havendo, portanto, uma “novatio legis in mellius”, ou seja, uma lei nova mais benéfica, cuja retroatividade é imperiosa, em atenção ao postulado previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o do Código Penal, segundo o qual, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

7. Considerando que o requerente foi flagrado guardando a arma em sua residência, impõe-se a desclassificação da conduta tipificada no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/03 para o delito tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03.

8. Revisão criminal procedente.